Tribunal: TJMT
Processo: 1000551-62.2019.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por EMÍLIA FARTO CASTRO, contra o acórdão que, por unanimidade, indeferiu o pedido de indenização por danos morais ao dar parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela embargante.
No id. 65769958, foi exarada certidão que indica a intempestividade do recurso sob análise.
Instada a manifestar-se sobre a certidão supradita (id. 65768476), a embargante permaneceu inerte.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
A rigor do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Diante disso e considerando a intempestividade certificada nos autos, não combatida pela embargante na fase oportuna, a inadmissão do recurso é medida que se impõe.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de embargos de declaração, e, desde logo, advirto as partes quanto ao disposto nos artigos 1.024, §4o e 1.026, §2o do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.